Tribunal: TJMT
Processo: 1003887-21.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003887-21.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO VINICIUS ALVES DE SOUZA - CPF: 062.813.561-01 (INTERESSADO), 3º Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOAO VINICIUS ALVES DE SOUZA - CPF: 062.813.561-01 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. FLAGRANTE DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E INIDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. IMPERTINÊNCIA. CAUTELARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

2. O impetrante alega que a prisão em flagrante foi ilegal, pois decorrente de busca domiciliar realizada por Policiais Militares sem consentimento do morador, autorização judicial ou fundadas suspeitas da prática de crime. Outrossim, alega que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão preenchidos os requisitos legais da segregação provisória, estabelecidos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. Além disso, argumenta que, mesmo em caso de condenação, o paciente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, inclusive pela possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o que, segundo a impetrante, revelaria a desproporcionalidade do encarceramento cautelar.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve ilegalidade na busca domiciliar que culminou na prisão em flagrante do paciente; (ii) saber se houve fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva; e (iii) saber se estão preenchidos os requisitos legais da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Havia fundadas suspeitas para o ingresso dos policiais na residência em questão, dado que o paciente, após ser avistado em local conhecido por intensa movimentação relacionada ao tráfico, e perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para o interior do imóvel portando uma embalagem.

5. A decisão impugnada se reportou a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes da autoria dos crimes pelos quais o paciente foi preso em flagrante, bem como consignou a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta dos fatos, evidenciada, realmente, pela significativa quantidade de substância entorpecente encontrada com o paciente – mais de 500g (quinhentos gramas) de maconha -, além de uma arma de fogo artesanal.

6. A representação policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva ainda indicou a condição de reincidente do paciente, a reforçar a impertinência da tese de que, em caso de condenação, o paciente será beneficiado com o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas. De qualquer modo, tratando-se de prisão estritamente cautelar, meras conjecturas acerca do regime inicial de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação são irrelevantes.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. A existência de fundadas suspeitas da ocorrência de crime permanente (situação de flagrante delito) justifica a realização de busca domiciliar pelos agentes policiais, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador. 2. Não se revela carente de fundamentação a decisão que se reporta a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, por força da gravidade concreta da conduta. 3. A finalidade estritamente cautelar da prisão preventiva a diferencia da prisão decorrente de sentença condenatória, tornando impertinente a alegação de que eventual regime de cumprimento de pena não seria compatível com a custódia”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Lei n. 10.826/2003, art. 12; ECA, art. 244-B,
caput
; CF/88, art. 5º, XI; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021793-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 4/9/2024; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000828-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 20/2/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de João Vinícius Alves de Souza, apontando como autoridade coatora a Juíza da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres, que converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e corrupção de menores, tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 244-B,
caput
, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

A impetrante alega que a prisão em flagrante foi ilegal, pois decorrente de busca domiciliar realizada por Policiais Militares sem consentimento do morador, autorização judicial ou fundadas suspeitas da prática de crime.

Outrossim, alega que a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não estão preenchidos os requisitos legais da segregação provisória, estabelecidos no art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal.

Além disso, argumenta que, mesmo em caso de condenação, o paciente não será submetido ao cumprimento de pena em regime fechado, inclusive pela possibilidade de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, o que, segundo a impetrante, revelaria a desproporcionalidade do encarceramento cautelar.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 267783772).

Junta documentos (Ids. n. 267783775 e 267783777).

A liminar foi indeferida pelo Desembargador Rui Ramos Ribeiro (Id. n. 268133277).

A impetrada prestou informações (Id. n. 268933276).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento parcial do
habeas corpus
e, na extensão conhecida, pela denegação da ordem (Id. n. 279119358).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
. E nesse particular, registro que, embora o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seja pelo não conhecimento do
writ
no que diz respeito à tese de ilegalidade da busca domiciliar, não há como tolher este Tribunal de Justiça, aprioristicamente, da possibilidade de enfrentamento da matéria.

Isso porque, embora a ação de
habeas corpus
não se preste ao enfrentamento de questões afetas ao mérito da própria persecução penal, como a aferição da dinâmica fática da prisão em flagrante do paciente, a eventual demonstração inequívoca de ilegalidade poderia justificar a concessão da ordem a fim de restituir ao paciente seu
status libertatis
.

Contudo, e aqui já adentrando o mérito da impetração, compulsando detidamente os autos, verifico que a busca domiciliar em questão foi precedida de fundadas suspeitas de que, no interior do imóvel, desenvolvia-se o tráfico de drogas, caracterizando-se o estado de flagrância justificador da flexibilização da inviolabilidade domiciliar, nos termos do artigo 5º, inciso XI, da Constituição da República.

Com efeito, verifica-se que a diligência não foi encetada a esmo, mas em razão do comportamento suspeito do paciente, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para dentro da residência mais próxima, carregando uma “embalagem verde”, ocasião em que os agentes públicos, deparando-se com tal situação, adentraram o imóvel e ali encontraram mais de 500g (quinhentos gramas) de maconha e uma arma de fogo (espingarda artesanal).

A propósito, confira-se a orientação adotada por este Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO E CORRUPÇÃO DE MENOR – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO POR ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – IMPROCEDÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA E SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA CARACTERIZADAS – INFORMAÇÕES RECEBIDAS POR DENÚNCIA ANÔNIMA SEGUIDAS DE AVERIGUAÇÃO NO LOCAL – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – ARGUIÇÕES CONCERNENTES À APRECIAÇÃO MERITÓRIA DOS AUTOS ORIGINÁRIOS – ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO VERIFICADA – SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NULIDADE AFASTADA – 2. AVENTADA INIDONEIDADE DO DECRETO CONSTRITIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS LEGAIS – DEMONSTRADO O PERICULUM LIBERTATIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS PACIENTES – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES, APREENDIDOS JUNTO COM ARMAMENTOS E APETRECHOS INDICATIVOS DA NARCOTRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA – PRECEDENTES – APARENTE PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1. Inexiste guarida à arguição de nulidade das buscas realizadas, uma vez que a situação envolve crimes de natureza permanente [tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido], hipótese em que o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos policiais no imóvel, independentemente da apresentação de ordem judicial, ainda que seja fruto de denúncia apócrifa ou de diligências inicialmente realizadas para investigar o cometimento de crime diverso; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

2. Na hipótese dos autos, os agentes policiais receberam informações apócrifas de que, na residência, estaria ocorrendo o comércio de entorpecentes e o armazenamento de armas de fogo e munições em prol de facção criminosa, ao que se seguiu a averiguação do local, oportunidade em que se realizou a abordagem de um dos pacientes em vista de atitude suspeita; contexto em que não há falar, consoante a pacífica jurisprudência pátria, em flagrante ilegalidade, mormente quando considerada a estreita via cognitiva da ação de habeas corpus.

3. Por derradeiro, sabe-se que, com a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar.

4. Tem-se por devidamente motivada a custódia preventiva, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelos agentes, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

5.
In casu
, reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da natureza dos entorpecentes apreendidos, acompanhados de arma de fogo e munições, bem como de apetrechos comumente relacionados à narcotraficância, sem que se olvide ainda da circunstância de um dos pacientes ter sido recentemente agraciado com a liberdade provisória em autos diversos, após prisão em flagrante por delitos correlatos, com superveniente notícia de descumprimento das condições associadas ao uso de monitoramento eletrônico; tudo a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da segregação preventiva. Precedentes.

6. Constrangimento ilegal não constatado. Ordem denegada” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1021793-58.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 4 de setembro de 2024; data da publicação: 6 de setembro de 2024).

Ademais, perlustrando a decisão invectivada, observo que a Magistrada se reportou a elementos constantes dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e da autoria delitiva, bem como a imprescindibilidade da prisão preventiva como garantia da ordem pública, em conformidade com o art. 312,
caput
, do CPP (Id. n. 267783777, páginas 49-56), de modo que não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

E, de fato, verifico que a segregação cautelar se faz imprescindível no caso dos autos, em razão da gravidade concreta da conduta, revelada pela apreensão de significativa quantidade de substância entorpecente e uma arma de fogo.

Finalmente, destaco que meras conjecturas acerca do regime inaugural de cumprimento de pena a ser fixado em caso de condenação não têm o condão de elidir a decretação da prisão preventiva, dado que esta é marcada pela cautelaridade, exigindo, tão somente, a demonstração do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, ao passo que a pena, propriamente dita, é parametrizada por fatores distintos, notadamente a justa reprovação do crime.

Diga-se de passagem que consta da representação policial pela conversão da prisão em flagrante em preventiva que o paciente é reincidente (Id. n. 267783777, pp. 3-9), o que coloca em xeque a hipótese aventada pela impetrante de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em uma eventual sentença condenatória.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E REITERAÇÃO NA PRÁTICA DE DELITO DA MESMA NATUREZA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente nas circunstâncias da prisão, no envolvimento da paciente na prática anterior de delito da mesma natureza e na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas.

A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1000828-59.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20 de fevereiro de 2024; data da publicação: 23 de fevereiro de 2024).

Logo, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025